Tribunal: TJSP
Processo: 2346506-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c. indenização. Pedido de revogação de tutela de urgência que visa restabelecer contrato de seguro de vida entre as partes. Presentes os requisitos legais autorizadores para concessão da tutela requerida pela parte autora. Decisão mantida. Recurso improvido.